Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721710-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO REIS PINHEIRO em favor de LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS (paciente). Em suas razões (Id 72399013), o impetrante narra que foi deferida medida protetiva de urgência em desfavor do paciente, nos autos do processo n.o 0706838-45.2025, determinando ao paciente que mantenha a distância mínima de 300 metros da vítima. Acrescenta que, tendo em vista que ambos trabalham na mesma empresa, o Magistrado a quo alterou a medida permitindo a aproximação de até 50 metros dentro do ambiente laboral. Menciona que o paciente foi convocado para comparecer ao setor de Recursos Humanos da empresa, na data de 02/06/2025, para assinar a sua rescisão trabalhista. Salienta que como o deslocamento até o local se dá em áreas comuns, existe risco real de cruzamento com a vítima, o que pode ser interpretado equivocadamente como descumprimento da medida protetiva. Requer a concessão de liminar “para garantir que o paciente não seja preso ou responsabilizado por eventual encontro fortuito e involuntário com a vítima em áreas comuns da empresa enquanto estiver tratando de assuntos de sua rescisão contratual”. No mérito, postula a confirmação da liminar. Indeferido o pedido liminar (Id 72399184). Informações prestadas (Id 72633002). Parecer da Procuradoria pela perda do objeto do Habeas Corpus, porquanto o suposto risco de prisão não subsiste, em decorrência da ultrapassagem da data aprazada para rescisão contratual, sem qualquer incidente noticiado nos autos (Id 72770847). É o relatório. Conforme mencionado pela Procuradoria de Justiça, o objeto do presente remédio constitucional era evitar eventual prisão do paciente em virtude de encontro fortuito com a vítima, da qual deveria manter distância em decorrência da medida protetiva vigente, na data de 02/06/2025, quando foi convocado para assinar a sua rescisão contratual. Entretanto, referida data já restou ultrapassada, sem qualquer incidente noticiado. Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e julgo prejudicado o presente writ, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR